Tribunal: STJ
Processo: 0812208-48.2023.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091248 - CE(2025/0406532-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DENILSON BERNARDO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de agravo em recurso especial e, nessa extensão, negou
provimento ao recurso especial.
2. Condenação por delitos previstos nos arts. 240, 241-A e 241-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente e
-A do Código Penal, com pena
art. 217
definitiva de 34 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado.
3. Decisão monocrática afastou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional quanto à suposta omissão do Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto à análise das teses
defensivas.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada delimitou, com precisão, o âmbito cognitivo do agravo
em recurso especial, restringindo a análise à suposta violação do
do
art. 619
Código de Processo Penal, sendo inviável o exame das demais matérias por
óbices processuais e sumulares.
6. A decisão monocrática concluiu pela inexistência de omissão quanto ao
do Código de Processo Penal, considerando que a pretensão de
art. 619
consunção e aplicação do concurso formal não foi veiculada na apelação,
surgindo apenas em embargos de declaração, o que caracteriza inovação
recursal.
7. Os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses
deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que
embasam a decisão, conforme precedentes do STJ.
8. As demais matérias suscitadas pela defesa no recurso especial foram
inadmitidas na origem por conformidade com entendimentos vinculantes e
por óbices sumulares, como os Temas 1.168 e
e as Súmulas 231,
190/STJ
282 e
211/STJ,
356/STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54950249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0186697a-f1d4-4ad4-b57f-09089730d488

Tese de julgamento:
1. Os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses
deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que
embasam a decisão. 2. A pretensão de consunção e aplicação do concurso
formal não pode ser analisada quando não veiculada na apelação e surgida
apenas em embargos de declaração, caracterizando inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
ECA, arts. 240, 241-A e 241-B; Código Penal, arts. 70 e 217-A; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
STJ, AgRg no
AREsp 2.809.308/MG;
AREsp 2.083.387/SP;
STJ, AgRg no
STJ, EDcl no AgRg no
REsp 2052562/MG;
AREsp 2901167/SC .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0186697a-f1d4-4ad4-b57f-09089730d488

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091248 - CE(2025/0406532-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DENILSON BERNARDO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de agravo em recurso especial e, nessa extensão, negou
provimento ao recurso especial.
2. Condenação por delitos previstos nos arts. 240, 241-A e 241-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente e
-A do Código Penal, com pena
art. 217
definitiva de 34 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado.
3. Decisão monocrática afastou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional quanto à suposta omissão do Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto à análise das teses
defensivas.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada delimitou, com precisão, o âmbito cognitivo do agravo
em recurso especial, restringindo a análise à suposta violação do
do
art. 619
Documento eletrônico VDA54612815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 2534ae8c-f6b5-4364-8903-6fc74b68710d

Código de Processo Penal, sendo inviável o exame das demais matérias por
óbices processuais e sumulares.
6. A decisão monocrática concluiu pela inexistência de omissão quanto ao
do Código de Processo Penal, considerando que a pretensão de
art. 619
consunção e aplicação do concurso formal não foi veiculada na apelação,
surgindo apenas em embargos de declaração, o que caracteriza inovação
recursal.
7. Os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses
deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que
embasam a decisão, conforme precedentes do STJ.
8. As demais matérias suscitadas pela defesa no recurso especial foram
inadmitidas na origem por conformidade com entendimentos vinculantes e
por óbices sumulares, como os Temas 1.168 e
e as Súmulas 231,
190/STJ
282 e
211/STJ,
356/STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses
deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que
embasam a decisão. 2. A pretensão de consunção e aplicação do concurso
formal não pode ser analisada quando não veiculada na apelação e surgida
apenas em embargos de declaração, caracterizando inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
ECA, arts. 240, 241-A e 241-B; Código Penal, arts. 70 e 217-A; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
STJ, AgRg no
AREsp 2.809.308/MG;
AREsp 2.083.387/SP;
STJ, AgRg no
STJ, EDcl no AgRg no
REsp 2052562/MG;
AREsp 2901167/SC .
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54612815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 2534ae8c-f6b5-4364-8903-6fc74b68710d

Trata-se de agravo regimental interposto por DENILSON BERNARDO
SILVA JUNIOR contra decisão monocrática (fls. 761-766) que conheceu parcialmente
do agravo em recurso especial e, nessa extensão, negou provimento ao recurso especial.
Em suas razões, o agravante insiste na alegada violação ao
do Código
art. 619
de Processo Penal, sob o argumento de omissão do Tribunal de origem quanto à
consunção do
-B do ECA pelo
-A e ao reconhecimento do concurso
art. 241
art. 241
formal (art. 70 do Código Penal), e reitera a possibilidade de incidência da atenuante da
confissão abaixo do mínimo legal (fls. 774-776).
É o relatório.
VOTO
O caso versa sobre condenação por delitos previstos nos arts. 240, 241-A e
241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e
-A do Código Penal, com pena
art. 217
definitiva de 34 (trinta e quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado (fls. 497-505). O agravo regimental busca a reforma da decisão
monocrática que, mantendo a inadmissão do recurso especial quanto aos Temas 1.168 e
analisou e afastou a negativa de prestação jurisdicional (art. 619 do Código de
190/STJ,
Processo Penal).
O agravo não merece provimento.
De início, cumpre contextualizar que a decisão agravada delimitou, com
precisão, o âmbito cognitivo do presente AREsp: "Na hipótese, cumpre registrar que a
única tese cabível de análise, no caso, é a referente à suposta violação do
do CPP
art. 619
[...] Em relação às demais matérias, foi negado seguimento ao recurso, sendo inviável,
nesses pontos, o agravo em recurso especial (cabe apenas agravo interno)" (fls. 763-764).
Em reforço, foram transcritos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
consignando que, quando o recurso especial é inadmitido na origem com base no
I, b, do Código de Processo Civil, "o único recurso cabível [...] é o agravo
art. 1.030,
interno [...] Interposição de agravo em recurso especial. Erro grosseiro" (AgRg no
e que a ausência de impugnação específica atrai a
AREsp n. 2.809.308/MG)
(AgRg no
(fls. 763-764).
Súmula 182/STJ
AREsp n. 2.083.387/SP)
No ponto relativo ao
do Código de Processo Penal, a decisão
art. 619
agravada enfrentou a tese e concluiu pela inexistência de omissão, à luz do que decidiu o
Pleno do Tribunal Regional Federal da 5a Região: a pretensão de consunção (art. 241-B
Documento eletrônico VDA54612815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 2534ae8c-f6b5-4364-8903-6fc74b68710d

absorvido por
-A) e a aplicação do concurso formal (art. 70 do Código Penal)
art. 241
"não foi veiculada na apelação e surgiu apenas em embargos de declaração,
caracterizando inovação recursal" (fls. 682-690; 692-705; 552-556).
Assim, houve prestação jurisdicional suficiente – ainda que em sentido
contrário à pretensão da defesa – e não se configura negativa de vigência ao
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Com efeito, transcreve-se da decisão monocrática:

“Como se sabe, o julgador não está compelido a analisar todas as teses
formuladas pelas partes, considerando-se devidamente fundamentado o
decisum, desde que aprecie todas as teses relevantes para a definição da
causa e que apresente fundamentos suficientes para apoiar suas
deliberações” (fl. 765).

“Nesse contexto, não se vislumbra, portanto, ofensa ao
do Código de
art. 619
Processo Penal” (fl. 766).

Nesse mesmo sentido, a decisão citou precedentes desta Corte:

“Os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses
deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que
embasam a decisão” (AgRg no
Sexta Turma, fl. 765).
REsp 2052562/MG,

“A fundamentação adotada não é genérica nem omissa [...] A insurgência
revela mero inconformismo [...] inviável na via estreita dos embargos de
declaração, conforme o
do Código de Processo Penal” (EDcl no
art. 619
AgRg no
Quinta Turma, fl. 765).
AREsp 2901167/SC,

Quanto às demais matérias suscitadas pela defesa no recurso especial
(consunção do
-B pelo
-A do ECA, concurso formal do
do Código
art. 241
art. 241
art. 70
Penal e incidência da atenuante da confissão abaixo do mínimo legal), a decisão
agravada resguardou a inadmissão firmada na origem por conformidade com
entendimentos vinculantes e por óbices sumulares:
Documento eletrônico VDA54612815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 2534ae8c-f6b5-4364-8903-6fc74b68710d

A)
“Os tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B do
Tema 1.168/STJ:
Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas,
sendo que o crime do
-B não configura fase normal, tampouco meio de execução
art. 241
para o crime do
-A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de
art. 241
crimes” (fls. 640-647).
B)
e
“O critério trifásico [...] não permite
Tema 190/STJ
Súmula 231/STJ:
[...] extrapolar os marcos mínimo e máximo [...]” e “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (fls. 640-647).
Além disso, como consignado na decisão monocrática, o exame direto, por
esta Corte, das teses de consunção e concurso formal encontra óbice de
prequestionamento (Súmulas
282 e
) e de revolvimento do conjunto
211/STJ,
356/STF
fático-probatório (
, ante as premissas estabelecidas no acórdão recorrido
Súmula 7/STJ)
(fls. 496-505), o que foi também assinalado no parecer ministerial (fls. 756-757).
Dessa forma, o agravo regimental não trouxe argumento apto a infirmar as
razões da decisão agravada, que se mantém por seus fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 2534ae8c-f6b5-4364-8903-6fc74b68710d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.091.248 / CE
Número Registro: 2025/0406532-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08122084820234058100 8122084820234058100
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENILSON BERNARDO SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DENILSON BERNARDO SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54949919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:10
Código de Controle do Documento: ed711a82-ee9e-4ec0-93c8-064182aa3410

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:10
Código de Controle do Documento: ed711a82-ee9e-4ec0-93c8-064182aa3410